Tribunal: TCU
Processo: 003.421/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10025/2020-TCU-Segunda Câmara Vista esta proposta para corrigir inexatidão material no Acórdão 4484/2020-TCU-Segunda Câmara , verificada na tabela constante de seu subitem 9.3, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4484/2020-TCU-Segunda Câmara , para que, mantidos os demais termos, quanto aos lançamentos verificados das páginas 2 e 8 da tabela constante do subitem 9.3, a) na página 2, onde se lê : Valor (R$) Data (...) (...) 1.54,15 30/4/2009 (...) (...) leia-se: Valor (R$) Data (...) (...) 154,15 30/4/2009 (...) (...) b) na página 8, onde se lê : Valor (R$) Data (...) (...) 1.12.5,00 30/4/2009 (...) (...) leia-se: Valor (R$) Data (...) (...) 1.125,00 30/4/2009 (...) (...) 1. Processo TC- Processo 003.421/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 026.502/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Unidade: Município de Carmo do Rio Verde/GO. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.